Tribunal: STF
Processo: ARE 1317698
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da a 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, pp. 91/92):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão da juíza "a quo" (fls. 381/383): "[...]. No caso concreto, como a condenação imposta à Fazenda não é de natureza tributária, a correção monetária, por força do julgamento do RE nº 870947, deverá ser calculada nos termos da Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária IPCA-E. E quanto aos juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. No V. Acórdão, em cujo bojo foi determinada a aplicação da lei citada. Houve trânsito em julgado. Considerando-se o trânsito há que se manter o quanto disposto no título. Correto, pois, o cálculo apresentado, pela FESP, no tocante aos juros. Em face do exposto, acolho da impugnação à execução, na forma supra exarada, acolhendo os critérios de cálculos da impugnante (fls. 107/114), reduzindo o valor da execução para R$ 367.730,30. A presente deliberação tem natureza de decisão interlocutória, razão pela qual deixo de atribuir aos impugnados obrigações derivadas da sucumbência. Dê-se prosseguimento à execução." - Inconformismo dos agravantes - Pretensão da reforma da r. decisão atacada – Coisa julgada material – Exegese dos artigos 502 e 507, do CPC.
    V. Acórdão (fls. 147/158) - Juros e correção - Coisa julgada material Exegese do artigo 502 e 507, do CPC - Prevalece, pois, o v. Acórdão (título executivo judicial) em respeito à "res judicata" (juros e correção). DECISÃO DOS TERCEIROS EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947 SERGIPE (3/10/2019): "3. CONCLUSÃO - Por todas as razões expostas, voto pela integral rejeição dos embargos de declaração opostos conjuntamente pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos (CNSP) e pela Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário (ANSJ) (Petição 71.736/2017) e pelo acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, pelo Estado do Acre (e outros) e pelo INSS (Petições 73.194/2017, 73.596/2017 e 4.981/2018, respectivamente), de modo a conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, proferida pelo Plenário no presente leading case, nos seguintes termos: 1. Em relação aos provimentos judiciais que não transitaram em julgado, fica estabelecido como marco temporal inicial dos efeitos o dia 25/3/2015, consoante o que decidido na questão de ordem formulada nas ADIs 4.357 e 4.425; 1.1. Ausente qualquer modulação temporal de efeitos em relação aos débitos fazendários que, mesmo antes de 25/3/2015, já foram atualizados com base no IPCA-E, como é o caso dos débitos da União Federal; 2. O acórdão embargado não alcança os provimentos judiciais condenatórios que transitaram em julgado, cujos critérios de pagamento serão mantidos.". Decisão de 1º grau, mantida, uma vez que está em consonância com o v. Acórdão (fls. 147/158), respeitando-se à coisa julgada material juros e correção) Recurso de agravo de instrumento, improvido (coisa julgada material juros e correção). ” 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, indica-se ofensa ao art. 5º, XXII e XXXVI, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou ser parcialmente inconstitucional o artigo 5º da Lei 11.960/09 na parte em que disciplina a Correção Monetária, por impor restrição desproporcional ao Direito de Propriedade (artigo 5º, XXII) e determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária de todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente das fases processuais em que elas são impostas.”(eDOC 2, p. 128)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Observando-se a norma do art. 1.040, II, do NCPC, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou o encaminhamento dos autos à Turma de origem para reexame e possível retratação. Entretanto, o órgão manteve o acórdão recorrido, que firmou o seguinte entendimento ( eDOC 2, pp. 231-233 e DOC 2, pp. 245/246): 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão da juíza "a quo" (fls. 381/383): "[...]. No caso concreto, como a condenação imposta à Fazenda não é de natureza tributária, a correção monetária, por força do julgamento do RE nº 870947, deverá ser calculada nos termos da Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária IPCA-E. E quanto aos juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. No V. Acórdão, em cujo bojo foi determinada a aplicação da lei citada. Houve trânsito em julgado. Considerando-se o trânsito há que se manter o quanto disposto no título. Correto, pois, o cálculo apresentado, pela FESP, no tocante aos juros. Em face do exposto, acolho da impugnação à execução, na forma supra exarada, acolhendo os critérios de cálculos da impugnante (fls. 107/114), reduzindo o valor da execução para R$ 367.730,30. A presente deliberação tem natureza de decisão interlocutória, razão pela qual deixo de atribuir aos impugnados obrigações derivadas da sucumbência. Dê-se prosseguimento à execução." - Inconformismo dos agravantes - Pretensão da reforma da r. decisão atacada – Coisa julgada material – Exegese dos artigos 502 e 507, do CPC.
    V. Acórdão (fls. 147/158) - Juros e correção - Coisa julgada material – Exegese do artigo 502 e 507, do CPC - Prevalece, pois, o v. Acórdão (título executivo judicial) em respeito à "res judicata" (juros e correção). DECISÃO DOS TERCEIROS EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947 SERGIPE (3/10/2019): "3. CONCLUSÃO - Por todas as razões expostas, voto pela integral rejeição dos embargos de declaração opostos conjuntamente pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos (CNSP) e pela Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário (ANSJ) (Petição 71.736/2017) e pelo acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, pelo Estado do Acre (e outros) e pelo INSS (Petições 73.194/2017, 73.596/2017 e 4.981/2018, respectivamente), de modo a conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, proferida pelo Plenário no presente leading case, nos seguintes termos: 1. Em relação aos provimentos judiciais que não transitaram em julgado, fica estabelecido como marco temporal inicial dos efeitos o dia 25/3/2015, consoante o que decidido na questão de ordem formulada nas ADIs 4.357 e 4.425; 1.1. Ausente qualquer modulação temporal de efeitos em relação aos débitos fazendários que, mesmo antes de 25/3/2015, já foram atualizados com base no IPCA-E, como é o caso dos débitos da União Federal; 2. O acórdão embargado não alcança os provimentos judiciais condenatórios que transitaram em julgado, cujos critérios de pagamento serão mantidos.". G.N. Coisa julgada material – Exegese do artigo 502, do CPC – Sentença (fase de conhecimento) já fixou os índices de juros e correção - O v. Acórdão negou provimento ao recurso voluntário do IPREM - Recurso especial, sobrestado - Conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público Cumprimento do disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC/73, atual artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015 - Juízo de retratação ou manutenção da decisão - Inaplicabilidade do art. 543-B, § 3º, do CPC/1973 - Verifica-se que o REsp nº 1.495.146/MG, o REsp nº 1.492.221/PR (Tema nº 905, STJ) e o RE nº 870.947/SE, Tema nº 810, STF, não se aplicam na hipótese dos autos - Coisa julgada material - Decisão de 1º grau, mantida, uma vez que está em consonância com o v. Acórdão (fls. 147/158), respeitando-se à coisa julgada material – juros e correção) – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, IMPROVIDO (coisa julgada material – juros e correção), com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, de modo que sejam analisados os requisitos de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário.”
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 2, p. 264)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
    “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).
    Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    Assim, diante do recente julgamento do Plenário desta Corte, rejeitando os embargos de declaração e afastando a modulação dos efeitos do julgamento RE 870.947-RG (Tema 810), o acórdão do Tribunal de origem que aplicou a Taxa Referencial (TR) como fator de correção monetária, no que diz respeito à condenação imposta à Fazenda Pública, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, encontra-se em divergência com a orientação desta Suprema Corte e contrária à tese fixada no Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 
    Ante o exposto, dou provimento ao extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF, para que, reformando o acórdão recorrido, seja fixado o IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado para a correção monetária do valor devido. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente